Tribunal: TJSP
Processo: 0013259-20.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
S
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – FAM – Alegação excesso de execução
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Inadmissibilidade – Hipótese em que, por se tratar de indenização referente ao FAM, não incidem os descontos – Precedentes desta Câmara
ANATOCISMO – Inexistência – Memória de cálculo que partiu dos valores históricos da dívida, com cálculo de

Ementa:
S
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – FAM – Alegação excesso de execução
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Inadmissibilidade – Hipótese em que, por se tratar de indenização referente ao FAM, não incidem os descontos – Precedentes desta Câmara
ANATOCISMO – Inexistência – Memória de cálculo que partiu dos valores históricos da dívida, com cálculo de juros moratórios desde a citação
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei no 11.960/09 – Aplicabilidade desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei no 11.960/09
Recurso parcialmente provido